Tribunal: STF
Processo: RE 95598
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-03
Data de publicação: 1982-02-03

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM. MUNICÍPIO DE AGUAI. LEI
MUNICIPAL N. 940/78. INCONSTITUCIONALIDADE. - BASE DE CALCULO
DIVORCIADA DO FATO GERADOR DA TAXA, QUAL SEJA O CRITÉRIO DE
MENSURAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COM EXCLUSIVO INDICE EM ÁREA DE
IMÓVEIS RURAIS, IMPORTA NO DESVIRTUAMENTO DAQUELE TRIBUTO,
TRANSFIGURANDO-O EM VERDADEIRO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 940/78, DO MUNICÍPIO
DE AGUAI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.